Tribunal: TJDFT
Processo: 0703820-83.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703820-83.2020.8.07.0011 RECORRENTE: CELSO FELIX DA SILVA RECORRIDO: PÃO VENITALIA EIRELI - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA A PEDIDO DA PARTE AUTORA APÓS REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO. CONSENTIMENTO DO RÉU. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ANÁLISE DO ARTIGO 90, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Segundo o artigo 485, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, somente após o efetivo oferecimento da Contestação é que o a homologação da desistência deve ser precedida do consentimento do réu. Portanto, se a desistência da ação ocorrer antes de apresentada a Contestação, afasta-se a necessidade de prévia oitiva do réu. 2. Havendo desistência do autor antes da citação do réu, não há que se falar em condenação em honorários, tendo em vista que a relação processual ainda não fora perfectibilizada (AgRg no AREsp 558.010/MS, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 31/03/2015). 3. Se o pedido de desistência for realizado após a realização da audiência de justificação, porém antes da Citação e do oferecimento da Contestação, incabível a condenação da parte autora em honorários. 4. A condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo ou culpa grave e o prejuízo para a outra parte. Precedente. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 485, §4o, e 562, caput, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser necessária a prévia oitiva do réu quanto ao pedido de desistência formulado pelo autor após a realização da audiência de justificação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Requer a concessão da gratuidade de justiça, bem como o deferimento de efeito suspensivo. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios e que as publicações sejam feitas em nome do advogado IURE DE CASTRO SILVA, OAB/GO 29.493. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na Pet 13.676/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/2/2021. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações relativas à recorrida sejam feitas em nome do advogado IURE DE CASTRO SILVA, OAB/GO 29.493. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024